Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717510-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ROMULO ADAO VICENTE VIEIRA RECORRIDO: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Romulo Adão Vicente Vieira contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos requeridos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que ele declara ser militar do exército. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, anexar documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família, tais como contracheque e extrato de movimentação bancária dos últimos 120 (cento e vinte) dias. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal